Tribunal: TCU
Processo: 023.450/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6936/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.450/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Veiga Bittencourt (XXX.829.087-XX); Andre de Sa Rosendo da Silva (XXX.783.817-XX); Bruna Souza Sabioni Goncalves (XXX.764.306-XX); Carolina Neves de Martins (XXX.693.087-XX); Eduardo Pastorelli Braga (XXX.569.617-XX); Guilherme Renzo Rocha Brito (XXX.372.108-XX); Helena Maria Reis Fideles (XXX.647.347-XX); Isabella Lopes Pederneira (XXX.459.917-XX); Katia Alessandra Mendes da Silva (XXX.405.988-XX); Livia Goncalves Magalhaes (XXX.322.257-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.